Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601052-42.2020.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: COLIGAÇÃO PARTIDARIA PROSPERA ARAPONGAS
Órgão julgador: RECORRENTE: COLIGAÇÃO PARTIDARIA PROSPERA ARAPONGAS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
25/02/2021
Número: 0601052-42.2020.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 26/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0601053-27.2020.6.16.0061
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Banner/Cartaz/Faixa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Inobservância do Limite Legal,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Outdoors
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0601052-42.2020.6.16.0061,
julgou improcedente a representação. (Representação Eleitoral ajuizada pela Partido Republicano
Da Ordem Social - PROS 90 em face de Marilsa Staub Vendrametto e Sergio Onofre Da Silva,
alegando, em síntese, que os candidatos colocaram ou autorizaram a veiculação de propaganda
eleitoral de maneira irregular, ou seja, um banner que ultrapassa as medidas previstas (excede
0,5m2 permitido pelo art. 37, §2º, inciso II, da Lei nº 9.504/97), caracterizando efeito outdoor, bem
como ausentes o CNPJ e o CPF do contratante, nos termos do art. 21, § 1º, da Res. 23.610/2019).
RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COLIGAÇÃO PARTIDARIA PROSPERA ARAPONGAS
(RECORRENTE)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL -
ARAPONGAS - PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 MARILSA STAUB VENDRAMETTO
VEREADOR (RECORRIDO)
GABRIEL ESPER DUARTE (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 SERGIO ONOFRE DA SILVA PREFEITO
(RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
MARILSA STAUB VENDRAMETTO (RECORRIDO)
GABRIEL ESPER DUARTE (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
SERGIO ONOFRE DA SILVA (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
25458
266
23/02/2021 16:40 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.226
RECURSO ELEITORAL 0601052-42.2020.6.16.0061 – Arapongas – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: COLIGAÇÃO PARTIDARIA PROSPERA ARAPONGAS
- OAB/PR0056656
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA
RECORRENTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - ARAPONGAS - PR -
MUNICIPAL
- OAB/PR0056656
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA
RECORRIDO: ELEICAO 2020 MARILSA STAUB VENDRAMETTO VEREADOR
- OAB/PR0096311
ADVOGADO: GABRIEL ESPER DUARTE
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0049649
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
RECORRIDO: ELEICAO 2020 SERGIO ONOFRE DA SILVA PREFEITO
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0049649
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO
RECORRIDO: MARILSA STAUB VENDRAMETTO
- OAB/PR0096311
ADVOGADO: GABRIEL ESPER DUARTE
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0049649
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRIDO: SERGIO ONOFRE DA SILVA
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0049649
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO
POR PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. IRREGULARIDADES NAS
DIMENSÕES. LIMITE MÁXIMO DE 0.5M2. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ APLICADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É regular a utilização de banner que não ultrapasse o limite de 0,5 m2.
Num. 25458266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 23/02/2021 16:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022316400552600000024697042
Número do documento: 21022316400552600000024697042

2. Havendo nítida intenção da recorrente em provocar incidente manifestamente
infundado e interpor recurso com intuito manifestamente protelatório, é de rigor
reconhecer a sua litigância de má-fé, nos termos do artigo 80 do Código de
Processo Civil.
3. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/02/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Coligação Prospera
Arapongas diante da sentença proferida pelo Juízo da 061ª Zona Eleitoral de
Arapongas/PR, que julgou improcedente a Representação Eleitoral por propaganda
irregular proposta em face de Mariana Staub Vendrametto e Sérgio Onofre da Silva.
A sentença impugnada (id.18407766) julgou a demanda improcedente, uma
vez que “trata se de material simples, conforme se verifica pela fotografia juntada, não
se verificando qualquer uso do mesmo em quantidade expressiva; pelo contrário,
trata-se de um único banner com o nome e número do candidato sendo segurado por
.”
duas pessoas
Em suas razões recursais (id. 18408066), a recorrente sustenta a
ilegalidade da propaganda eleitoral, uma vez que os representados violaram as
determinações legais ao confeccionarem
r com medidas superiores a 0,5 m2
banne
(meio metro quadrado), configurando o vedado efeito
na utilização de
outdoor
instrumentos de propaganda eleitoral.
Aduz, ainda, que no material impugnado não conta o CNPJ ou CPF do
confeccionador e do contratante, bem como a respectiva tiragem.
Ao final, requer o provimento do recurso para julgar procedente a
representação, condenando os recorridos ao pagamento de multa.
Os recorridos apresentaram contrarrazões em id. 18408366, pugnando pela
manutenção da r. sentença, bem como que a recorrente seja condenada ao pagamento
de multa por litigância de má-fé.
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido o parecer (id.21161066), opinando pelo conhecimento e desprovimento do
Num. 25458266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 23/02/2021 16:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022316400552600000024697042
Número do documento: 21022316400552600000024697042

Recurso Eleitoral interposto. Pugna, ainda, pela condenação da recorrente à sanção de
multa por litigância de má-fé prevista no artigo 81, caput, do Código de Processo Civil.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto, bem como das contrarrazões apresentadas.
A recorrente visa à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 061ª Zona
Eleitoral de Arapongas/PR, que julgou improcedente a Representação Eleitoral por
propaganda irregular proposta em face de Mariana Staub Vendrametto e Sérgio Onofre
da Silva.
Na hipótese, a recorrente alega que os candidatos representados
veicularam propaganda eleitoral irregular, uma vez que é nítido o efeito
gerado
outdoor
pelo banner. Indica, ainda, que da simples análise do material de propaganda eleitoral,
percebe-se que o seu tamanho excede 0,5m2 permitido pelo art. 37, §2º, inciso II, da Lei
nº 9.504/97.
Com efeito, o art. 39, § 8º da Lei nº 9.504/97 veda a veiculação de
propaganda mediante
, como bem se vê:
outdoor

§ 8º É vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors, inclusive eletrônicos,
sujeitando-se a empresa responsável, os partidos, as coligações e os candidatos à
imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais). (Redação dada pela Lei nº
12.891, de 2013). (grifei)

A proibição de uso de outdoors ou de engenhos similares foi
regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral no art. 26, § 1º, da Res. TSE nº
23.610/19, in verbis:

Art. 26. É vedada a propaganda eleitoral por meio de outdoors, inclusive eletrônicos,
sujeitando-se a empresa responsável, os partidos políticos, as coligações e os candidatos
à imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) (Lei nº 9.504/1997, art. 39, §
8º).
Num. 25458266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 23/02/2021 16:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022316400552600000024697042
Número do documento: 21022316400552600000024697042

§ 1º A utilização de engenhos ou de equipamentos publicitários ou ainda de conjunto de
peças de propaganda, justapostas ou não, que se assemelhem ou causem efeito visual
de outdoor sujeita o infrator à multa prevista neste artigo.

No presente caso, embora a recorrente alegue que, ao confeccionar e
distribuir banner com medidas superiores a 0,5 m2 (meio metro quadrado), os recorridos
comprovaram que o material não desrespeitou a área limite. Confira-se:

Num. 25458266 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 23/02/2021 16:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022316400552600000024697042
Número do documento: 21022316400552600000024697042

Com efeito, verifica-se pelas fotografias juntadas que o material não
ultrapassou o limite de 0,5 m2, não podendo, de plano, ser considerado irregular.
Outrossim, destaco que a suposta infração ao disposto no artigo 38 da Lei
das Eleições também não se amolda ao presente caso, na medida em que a citada
norma se refere a folhetos, adesivos, volantes e outros impressos, não sendo aplicada
no particular.
De todo modo,das imagens acostadas aos autos, não é possível identificar,
com juízo de certeza, se consta (ou não) no banner o CNPJ da campanha.
Sucede que o decreto condenatório deve resultar de prova tranquila,
convincente e não em meras presunções ou indícios.
Na dúvida, a processualística determina a solução da lide com base no
ônus da prova que, no caso, é do representante.
A teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor
provar os fatos por ele expostos na inicial, por se tratarem de fatos constitutivos do
direito alegado, ônus do qual não se desincumbiu a representante a contento.
Resta, então, analisar o pedido de aplicação de multa por litigância de má
fé, pugnado pelos recorrentes em contrarrazões, alegando que "ora, da simples
comparação entre o pedido da exordial, dos fatos ali trazidos e da distorção onírica dos
fatos nesta peça Recursal, percebemos que tentam os Recorrentes alterar a realidade
dos fatos de forma ativa, faltando com a lealdade processual, bem como ao dever da
"
busca da verdade processual, como expresso no artigo 77, inciso I do CPC.
De acordo com o artigo 80, incisos V e VI, do Código de Processo Civil
considera-se litigante de má-fé aquele que procede de modo temerário ou busca alterar
a verdade dos fatos.
:
In verbis

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
Num. 25458266 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 23/02/2021 16:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022316400552600000024697042
Número do documento: 21022316400552600000024697042

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Conforme bem destacou a d. Procuradoria Regional Eleitoral:

“No presente caso, é possível verificar que a Representação Eleitoral apontou a
existência de suposta irregularidade na propaganda eleitoral dos recorridos, indicando
que o material ultrapassava os limites legais de 0,5 m2 (meio metro quadrado). Em que
pese os representados tenham indicado expressamente que material se encontra dentro
das medidas permitidas (47 centímetros quadrados), anexando fotografias com medição,
a coligação recorrente interpôs o presente Recurso Eleitoral reafirmando que o material
impugnado não se encontra dentro das dimensões legais e caracteriza efeito
”.
outdoor

Assim, é nítido que a recorrente utilizou de incidente manifestamente
infundado e de recurso com caráter protelatório, sendo de rigor reconhecer a sua
litigância de má-fé, nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil.
Portanto, condeno a recorrente ao pagamento de multa por litigância de
má-fé, no valor de um salário mínimo, nos termos do artigo 81 do Código de Processo
Civil.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso interposto para,
no mérito, negar-lhe provimento e condenar a recorrente à sanção de multa por
litigância de má-fé, no valor de um salário mínimo, nos termos do artigo 81 do Código
de Processo Civil.
É o voto.

Fernando Quadros da Silva
Relator

Num. 25458266 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 23/02/2021 16:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022316400552600000024697042
Número do documento: 21022316400552600000024697042

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0601052-42.2020.6.16.0061 - Arapongas - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: COLIGAÇÃO PARTIDARIA PROSPERA
ARAPONGAS, PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - ARAPONGAS - PR -
MUNICIPAL - Advogado do(a) RECORRENTE: JORDAN ROGATTE DE MOURA - PR0056656 -
RECORRIDAS: ELEICAO 2020 MARILSA STAUB VENDRAMETTO VEREADOR, MARILISA
STRAUB VENDRAMETTO - Advogados do(a) RECORRIDAS: GABRIEL ESPER DUARTE -
PR0096311, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474, MARCUS VINICIUS GONCALVES
CAETANO - PR0049649, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977, HALLEXANDREY
MARX BINCOVSKI - PR0075822, MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846 -
RECORRIDOS: ELEICAO 2020 SERGIO ONOFRE DA SILVA PREFEITO, SERGIO ONOFRO DA
SILVA - Advogados dos RECORRIDOS: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR0021989,
LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474, MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO -
PR0049649

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 22.02.2021.
Num. 25458266 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 23/02/2021 16:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022316400552600000024697042
Número do documento: 21022316400552600000024697042